Tribunal: TJMT
Processo: 0009066-67.2016.8.11.0064
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009066-67.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.219.331-08 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.155.281-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), LUANA BRENDA DOS SANTOS GONZAGA - CPF: 062.331.345-60 (ASSISTENTE), JUNIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 053.378.201-50 (ASSISTENTE), QUILSEN BRAGA DE MOURA - CPF: 021.855.051-06 (ASSISTENTE), JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (ASSISTENTE), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Pedido de extensão de pena ao corréu. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0009066-67.2016.8.11.0064, que condenou o réu à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender ao apelante os efeitos da decisão proferida em processo autônomo do corréu, com base na teoria monista e no princípio da isonomia; e (
ii
) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ocultação de cadáver.

III. Razões de decidir

3
. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo aplicável à condenação pelo crime de ocultação de cadáver, diante do decurso superior a dois anos entre marcos interruptivos e da idade do réu à época dos fatos, nos termos dos
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal.

4
. O pedido de extensão da pena ao corréu não prospera,
pois
as ações penais foram julgadas por Conselhos de Sentença distintos, com apreciações autônomas dos fatos e das provas, o que impede a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

5
. A decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a qualificadora do meio cruel em relação ao apelante reflete a soberania do veredicto popular, baseada em provas produzidas especificamente naquele julgamento, não havendo identidade fático-processual entre os réus.

6
. A teoria monista não impede a individualização da pena, tampouco o reconhecimento de circunstâncias qualificadoras distintas para coautores, desde que fundada em provas e na conduta pessoal de cada agente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de ocultação de cadáver, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, mantendo-se
incólume
a condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pode ser reconhecida de ofício quando verificado o decurso do prazo legal entre marcos interruptivos. 2. O art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade fático-processual e decisão recursal para autorizar a extensão dos efeitos de decisão mais benéfica. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a equiparação de penas entre corréus julgados separadamente, mesmo diante de coautoria. 4. A teoria monista não exclui a possibilidade de reconhecimento de qualificadoras distintas conforme a participação individual no crime."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP,
arts
. 29, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 211; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 541.737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, RHC 115.427/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Campos
d
os Santos
, contra a sentença prolatada

pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
/MT,

nos autos da Ação Penal

n.
0009066-67.2016.8.11.0064
,
que
o conde
nou pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (
art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 211, do Código Penal), impondo-lhe a pena de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa fixados na fração legal mínima.

Nas
razões que se encontram no ID
300765697
,
o apelante r
equer
a extensão da pena
imposta
ao corréu Daniel de Oliveira Souza
na Ação Penal n.
003067-70.2015.8.11.0064
, uma vez que os dois praticaram o mesmo delito em coautoria e com unidade de desígnios, razão pela qual as qualificadoras reconhecidas
para um, deveriam ser as mesmas aplicadas ao outro, em respeito à teoria monista e ao princípio da isonomia.
Pleiteia, outrossim, a
extinção
da punibilidade em relação ao crime de ocultação de cadáver, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas contrarrazões que estão no ID
300765700
, o Ministério Público
colima
o
parcial
provimento
do presente
recurso
, apenas para que
s
eja
reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de ocultação de cadáver, tipificado no art. 211 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tendo, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
304475378
,
seguido a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

P
rescrição da pretensão
punitiva
na modalidade retroativa
em relação
ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal)

Inicialmente, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao apelante Lucas, impondo-se, portanto, a declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime de ocultação de cadáver pelo qual foi condenado
, porquanto, no dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição
,
resta afastada uma das
“condições da
operatividade
da coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO
OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário
.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico
DJe
-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

No caso em apreço, Lucas foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de ocultação de cadáver, razão pela qual o prazo prescricional da reprimenda aplicada é de 4 (quatro) anos, consoante o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Todavia, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, de modo que o prazo para a extinção da pretensão punitiva é de 2 (dois) anos.

Dessarte, verifica-se que a denúncia foi recebida em 21
de novembro de
2016 (I
D
300765440), ao passo que a sentença de pronúncia foi proferida apenas em 31
de março de
2020 (
ID
300765507), ou seja, decorridos mais de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos, sem que houvesse causa de suspensão ou interrupção da prescrição no período.

Assim, atingido o lapso temporal exigido, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena
in concreto
aplicada ao réu Lucas, em relação ao delito de ocultação de cadáver.

Por conseguinte, considerando que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extinguindo todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, declaro extinta a punibilidade de Lucas, com fulcro nos
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal.

Posto isso,
acolho
a
prejudicial
de mérito e
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Lucas Campos dos Santos

pela prática do crime
de
ocultação de cadáver
, previsto
no
art
.
211
do Código Penal, para

declarar extinta
su
a punibilidade
.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista
no ID
300764864
, narra os fatos desta forma:

“(...)
1.1. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 25 de agosto de 2.014, em horário não precisado, na residência situada na Rua 10, s/nº, Bairro Parque São Jorge, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, v. LUQUINHA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Edvaldo Francisco de Oliveira Junior.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por vingança, em concurso com terceira pessoa, empunhou arma branca do tipo faca e passou a desferir conta a vítima, brutalmente, diversos golpes do referido instrumento, atingindo-a reiteradamente na região mamária – mais de dez vezes - e na região
infrahiodiana
– por duas vezes - ,
infligindo-lhe
, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico intenso, desproporcional e desnecessário, conforme se depreende do Laudo de Necropsia consoante do expediente anexado, ferimentos que, por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte.

1.2. OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 25 de agosto de 2.014, em horário não precisado, na Gleba Dom Bosco, Zona Rural da Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, v. LUQUINHA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum
- ,
ocultou o cadáver da vítima Edvaldo Francisco de Oliveira Júnior.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, após ceifar a vida da vítima, acompanhado do corréu Daniel Oliveira Souza e de terceira pessoa identificada apenas como Erick, conduziu o cadáver da vítima até a referida região, onde envolveram em um edredom, amarrando suas extremidades, e o ocultaram, conforme se depreende do Laudo Pericial constante no expediente anexado. (...)”

A autoria e a materialidade do crime de
homicídio qualificad
o
narrado na exordial acusatória
foram comprovadas no decorrer da instrução processual
, não havendo, ademais,
insurgência em relação a essa
temática.

Consoante relatado, Lucas Campos dos Santos pretende a reforma da sentença condenatória sob o argumento de que a reprimenda que lhe foi imposta é desproporcional, porquanto teria praticado o mesmo delito, nas mesmas circunstâncias, e em coautoria com Daniel de Souza Oliveira, processado na Ação Penal
n.
003067-70.2015.8.11.0064
,
razão pela qual alega que deveria receber idêntica condenação, nos termos da teoria monista do delito e do art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, o inconformismo não procede.

Cumpre
,
inicialmente
,
assentar que o julgamento dos corréus se deu em ações penais distintas, submetidas a Conselhos de Sentença diferentes, e, portanto, autônomos entre si. Cada Tribunal do Júri apreciou de forma independente o conjunto probatório que lhe foi apresentado, extraindo sua convicção soberana a respeito da materialidade, autoria e circunstâncias qualificadoras dos delitos. Tal soberania, insculpida no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impede que se busque uniformizar as decisões dos júris populares, ainda que versem sobre fatos conexos, sob pena de se usurpar a competência constitucional do corpo de jurados.

Na hipótese, observa-se que o Conselho de Sentença, ao julgar o ora apelante, reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que, em relação ao corréu Daniel de Souza Oliveira, o veredicto foi pela condenação por homicídio duplamente qualificado, excluída a qualificadora do meio cruel. A disparidade, portanto, decorre não de violação aos princípios da isonomia ou da teoria monista, mas da livre valoração das provas pelos jurados e da individualização da conduta de cada agente.

É consabido que a teoria monista, prevista no art. 29 do Código Penal, estabelece a unidade do crime para todos os que concorrem para a infração penal, porém sem afastar a necessidade de individualizar a pena conforme a medida da culpabilidade de cada um. A expressão “na medida da sua culpabilidade” evidencia justamente a possibilidade de gradação das sanções e do reconhecimento de circunstâncias qualificadoras distintas, a depender do grau de participação, do dolo e das circunstâncias pessoais de cada réu.

O próprio conjunto probatório, exaustivamente analisado pelo Tribunal do Júri, demonstra que o apelante teve participação significativamente mais gravosa no evento criminoso. Conforme destacado na denúncia e comprovado em plenário, foi ele quem desferiu diversos golpes de faca na região torácica e cervical da vítima, prolongando-lhe o sofrimento de forma cruel e desnecessária, o que justifica o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, nos termos do art. 121, §2º, III, do Código Penal.

Ressalta-se, ademais, que a defesa
de Lucas
, embora ciente do teor da condenação do corréu Daniel
,
manteve-se inerte durante toda a instrução e o julgamento em plenário, deixando de suscitar, em momento oportuno, qualquer pedido de extensão ou de exclusão da qualificadora do meio cruel
,
deixando para o fazê-lo tão somente em sede recursal,
tal como
informou a Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]
De fato, é de se convir que, praticados os mesmos fatos, no mesmo contexto, em concurso de
pessoas, os agentes deverão ser condenados como incursos nos mesmos tipos penais, o que não significa
que terão as mesmas penas, já que devem ser analisadas as circunstâncias pessoais de cada agente, sob a
égide da individualização da pena.

Isto posto, é necessário observar que os fatos em tela foram perpetrados em 25/08/2014, sendo
que, o corréu Daniel foi denunciado nos autos nº 003067-70.2015.8.11.0064 em 04/11/2016 e condenado
pelo Tribunal do Júri em 12/06/2016.

Empós, com a identificação do ora apelante Lucas como coautor dos fatos, o representante
ministerial em primeiro grau ofereceu denúncia em apartado, no dia 04/11/2016, tendo, à época, juntado
cópia das principais peças do processo referente ao corréu Danilo.

Nota-se, então, que desde a citação do apelante Lucas, a Defesa estava ciente da condenação do
corréu Daniel sem a incidência da qualificadora do meio cruel, e, poderia, desde o início, pleitear a extensão
dos efeitos benéficos da condenação do corréu a ele, porém, assim não o fez.

Aliás, não houve pedido ao juízo de origem em nenhum momento processual, nem mesmo após
a pronúncia, ou alegações finais, ou ainda em momento posterior, deixando, a Defesa, para realizar o
pedido somente em sede recursal, após a decisão desfavorável do conselho de sentença, que condenou o
réu Lucas pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. [...]

Nessa perspectiva, a insurgência recursal encontra obstáculo intransponível na soberania dos veredictos do Júri Popular, bem como na ausência de identidade fático-processual entre as ações penais, o que inviabiliza a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Como é cediço, a extensão dos efeitos de decisão mais benéfica a corréu somente é admissível quando presentes dois requisitos cumulativos: a existência de decisão proferida em sede recursal e a identidade de situações fático-processuais. Nenhum desses pressupostos se verifica no caso em apreço.

A decisão mais branda em relação ao corréu Daniel decorreu de julgamento autônomo, e não de reforma recursal, o que afasta a incidência do art. 580 do CPP. Ademais, as condutas atribuídas a cada agente não são idênticas. Enquanto Daniel de Souza Oliveira contribuiu para a execução do delito, foi o apelante quem perpetrou o ato homicida com crueldade, prolongando o sofrimento da vítima
, tal
como
expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, com respaldo em provas testemunhais e periciais.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE FÁTICO-JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRIMARIEDADE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. A extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/08/1998). Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

2. A concessão do referido benefício em favor da corré baseou-se em razões de caráter pessoal, quais sejam: a idade avançada e o estado frágil de saúde. De outro modo, a recorrente não conseguiu comprovar de maneira inequívoca, com prova
preconstituída
, a necessidade da prisão domiciliar, a impossibilitar a extensão dos efeitos almejados.

3. A inidoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva não foi apreciada pelo tribunal revisor, o qual aduziu que a impetração não se encontra instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a fim de viabilizar se subsistem, ou não, os motivos que ensejaram a imposição da cautelar extrema.

Destarte, diante da ausência de análise pelo Tribunal, seu exame nesta instância implicaria indevida supressão de instância. Esse é o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça:

4. A instrução processual encontra-se encerrada, atraindo a incidência do enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não
provido.<
br
>

(RHC n. 115.427/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019,
DJe
de 22/11/2019.)

Destarte, a pretensão defensiva de Lucas Campos dos Santos, voltada à reforma da decisão condenatória para igualar sua pena àquela imposta ao corréu Daniel de Souza Oliveira, encontra óbice direto na soberania dos veredictos e na livre convicção motivada que orientam o julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, investido da função constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida, formou sua íntima convicção a partir das provas submetidas ao contraditório em plenário, reconhecendo, de maneira soberana, a incidência das três qualificadoras – motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – em relação ao apelante. Tal conclusão, extraída da livre apreciação dos jurados sobre o acervo fático-probatório, não pode ser reexaminada pelo Tribunal ad quem, sob pena de violação à autonomia decisória do júri e à garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna.

Por sua vez, a atuação do magistrado presidente e, subsequentemente, deste órgão revisor, encontra-se
adstrita
ao princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o juiz aprecia a prova de forma racional e fundamentada, mas sem substituir a íntima convicção do corpo de jurados. No caso, a sentença limitou-se a dar cumprimento ao veredito soberano, observando a decisão popular e aplicando corretamente o direito, sem extrapolar os limites de sua competência. Não há, pois, qualquer vício ou desproporcionalidade que justifique a intervenção deste Tribunal para modificar o julgamento do Júri, cuja decisão encontra respaldo em provas idôneas e foi tomada segundo o legítimo convencimento dos jurados.

Assim, a pretensão recursal de equiparação das penas e de afastamento da qualificadora do meio cruel, sob o argumento de violação à isonomia ou à teoria monista, não resiste ao exame da soberania do júri nem ao princípio da livre convicção motivada, pois o veredicto que reconheceu a atuação mais gravosa do apelante reflete a vontade soberana do povo e está amparado em provas suficientes e regularmente valoradas, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade.

Logo, inexiste qualquer violação ao princípio da isonomia ou à teoria unitária do delito, mas sim o regular exercício da individualização judicial da pena, que, longe de ofender a justiça, concretiza o princípio da culpabilidade na exata medida da contribuição de cada agente.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Lucas Campos dos Santos,
tão somente para
reconhecer
a extinção da punibilidade quanto ao crime de ocultação de cadáver, tipificado no art
.
211 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa
, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025